Tribunal: TCU
Processo: 018.894/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1430/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243 e 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação contidas no item 9.1.2, do Acórdão 2138/2017-TCU-Plenário , em implementação as determinações contidas nos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 2138/2017-TCU-Plenário , dispensar o monitoramento das determinações em implementação, nos termos do art. 16, inc. II, da Resolução TCU 315/2020 e apensar estes autos ao processo TC- Processo 014.292/2016-5 , em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 018.894/2019-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.